Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória. Antes da interposição do recurso, aos 10/04/2025, o ora agravante protocolou contestação nos autos de origem em que informou o cumprimento da decisão e sem qualquer ressalva. Na forma do art. 1.000, do Código de Processo Civil, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Desta feita, ante eventual falta de interesse recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403